Tribunal: TJPA
Processo: 0822792-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822792-15.2023.8.14.0301

APELANTE: SOTREQ S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. ICMS ANTECIPADO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada por SOTREQ S/A em Mandado de Segurança, para afastar os efeitos da classificação fiscal da empresa como “ativo não regular”. Determinou-se que a autoridade coatora se abstivesse de exigir antecipação do ICMS e aplicar sanções fiscais correlatas — como apreensão de mercadorias e proibição de emissão de notas fiscais — ressalvando-se a adoção de medidas fiscalizatórias e legais para cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de antecipação do ICMS vinculada à condição de “ativo não regular” configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática poderia ser reformada por ausência de fundamentação ou por contrariar legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de pagamento antecipado de ICMS, vinculada à condição de “ativo não regular”, configura medida coercitiva para forçar o cumprimento de obrigação tributária, violando os princípios constitucionais da liberdade econômica e da livre concorrência.

A jurisprudência do STF, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, repudia a utilização de meios indiretos e unilaterais que restrinjam a atividade empresarial como forma de cobrança tributária.

O Estado dispõe de instrumentos próprios e legítimos para cobrança do crédito tributário, especialmente a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980.

Não se declara a inconstitucionalidade da classificação “ativo não regular” em si, mas se reconhece que seus efeitos concretos — tais como a restrição à emissão de documentos fiscais e a apreensão de mercadorias — extrapolam os limites da atuação fiscal legítima e configuram sanção política.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto colegiado não acarreta nulidade, desde que haja efetivo enfrentamento das questões recursais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O voto condutor encontra-se adequadamente fundamentado, coadunando-se com o entendimento pacificado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura sanção política vedada a exigência de antecipação de ICMS ou a imposição de restrições ao exercício da atividade empresarial com base na classificação do contribuinte como “ativo não regular”.

É ilegítima a utilização de medidas administrativas restritivas como forma indireta de cobrança tributária, devendo o Estado se valer de meios legais próprios para a satisfação do crédito fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIII; 150, IV; 170, parágrafo único; CTN, art. 78; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, RE 525802, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.05.2013; STF, AI 784651, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.08.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, APL 11204988, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19.09.2022; TJPA, APL 10850677, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822792-15.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
SOTREQ S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23009347)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22950842 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau, para afastar os efeitos da classificação fiscal da empresa como “ativo não regular”, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir a antecipação do ICMS e aplicar sanções fiscais associadas, tais como apreensão de mercadorias e proibição de emissão de notas fiscais, ressalvada a adoção de medidas fiscalizatórias e meios legais de cobrança, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar inconstitucional a exigência do ICMS antecipado, haja vista que tal sistemática possui respaldo legal, inclusive com base em legislação estadual específica (Lei 5.530/89 e regulamento do ICMS – RICMS/PA), não se tratando de sanção política, mas de medida prevista para contribuintes inadimplentes, nos termos da Instrução Normativa nº 013/2005 da SEFA-PA.

Sustenta, ainda, que a inclusão no status de “ativo não regular” é medida de controle e gestão fiscal que não possui efeitos sancionatórios por si só.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24391356), na ocasião o Agravado expõe que, o Agravante, ao invés de se valer dos diversos meios legais disponíveis para a cobrança de débitos fiscais, utiliza a situação cadastral de “ATIVO NÃO REGULAR” como mecanismo para identificar contribuintes que estão com créditos tributários inscritos em dívida ativa e, com isso, impor restrições graves e desproporcionais. Contudo, apesar de todo o esforço despendido para justificar tal prática, os argumentos não merecem ser acolhidos. Isso porque, em última análise, a imposição de tal situação cadastral configura, de forma inequívoca, uma sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

Afirma que, com base nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, o entendimento consolidado pela jurisprudência é a ilegalidade do uso de meios indiretos e unilaterais para coagir o contribuinte ao pagamento de tributos.

Por fim, requer o conhecimento das presentes contrarrazões e, no mérito, o improvimento das razões recursais do Agravante.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau, para afastar os efeitos da classificação fiscal da empresa como “ativo não regular”, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir a antecipação do ICMS e aplicar sanções fiscais associadas, tais como apreensão de mercadorias e proibição de emissão de notas fiscais, ressalvada a adoção de medidas fiscalizatórias e meios legais de cobrança, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22950842):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.

In casu, ao exigir o pagamento do ICMS antecipado mediante restrição do exercício da atividade econômica e risco de apreensão de mercadorias devido a situação cadastral da empresa apelante de “ativo não regular”, o Estado do Pará está claramente inviabilizando o exercício da atividade comercial da empresa recorrida, com o intuito de obrigar ao pagamento dos créditos tributários.

Isto porque, eventual inadimplência fiscal que gerou o cadastro no quadro de “ativo não regular” deve ser resolvida no âmbito adequado, de execução fiscal, tendo em vista que o Poder Público possui meios adequados para realizar a cobrança devida.

A exigência de ICMS antecipadamente limita o livre exercício da atividade econômica, desigualando a apelante em relação às concorrentes e agravando sua falta de fôlego financeiro para adimplir seus débitos.

Nesse sentido, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

A jurisprudência pátria tem decidido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I.
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II. Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO ANTECIPADAMENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 784651, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 01/08/2012, publicado em DJe-155 DIVULG 07/08/2012 PUBLIC 08/08/2012)”

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO -ICMS - REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO, SOB PENA DE APREENSÃO DE MERCADORIA -FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. IMPEDIMENTO. AINDA MAIS, QUE O APELADO ESTAVA SOB A ÉGIDE DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL, QUANDO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF E Nº 31 TJCE. – O REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DO ICMS, NOS TERMOS IMPOSTOS VIOLA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE TRABALHO, ARTS. 5º, XIII E 170, § ÚNICO, CF/88, PORQUE IMPÕE RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES À ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE, ADEMAIS, PRESUPOE SANÇÃO POLÍTICA. PRECEDENTES DO STJ, STF E TJCE. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I-
O recolhimento antecipado do ICMS, através da aplicação do "Regime Especial de Fiscalização e Controle", principalmente nos termos impostos, uma vez que o contribuinte estava, sob a égide de decisão judicial favorável, para retirar tal imposição, cerceia a liberdade do exercício da atividade econômica e constitui, via de consequência, procedimento coercitivo para o recebimento de tributo, vedado pelo ordenamento jurídico, haja vista a existência de meio idôneo para a cobrança.
II- A orientação do egrégio STF, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal. III - Aquela colenda corte superior em várias oportunidades, tem se manifestado contrariamente ao regime especial de recolhimento do imposto e ao regime especial de fiscalização, mesmo quando instituído por Lei, porque tais regimes implicam sanção política não autorizada pelas normas constitucionais que asseguram a liberdade de trabalho e o livre exercício de qualquer atividade econômica. IV - É cediço na Jurisprudência que, dispondo o Fisco de procedimento legal para a execução de seus créditos, deve eximir-se de adotar medidas restritivas, especialmente providências coativas que, com violação à liberdade de trabalho (arts. 5º, XIII, e 170, § único, CF/88), dificultem ou impeçam o desempenho da atividade do contribuinte V - Com efeito, a instituição de regime especial de fiscalização e controle, que obriga antecipar o pagamento do tributo, sob o prisma constitucional, somente se justifica em situações excepcionalíssimas, para contribuintes que incidam na prática reiterada de descumprimento das obrigações tributárias, comprovada mediante processo, sob o caminho do contraditório, pleno e amplo, PRECEDENTES DO STF, STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são as partes as pessoas acima elencadas, ACORDÃO os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça/CE, em julgamento de turma, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário, mas para votar pelo seu desprovimento, nos termos do voto do eminente relator. Fortaleza, 26 de agosto de 2015 Desembargador Francisco Sales Neto Presidente do Órgão Julgador-Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - APL: 00894027220088060001 CE 0089402-72.2008.8.06.0001, Relator: FRANCISCO SALES NETO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2015).”

Ademais, este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de tratar da questão conforme o seguinte acordão, abaixo transcrito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA
. EMPRESA SITUAÇÃO ATIVO NÃO REGULAR PERANTE O FISCO ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DO ICMS. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. RISCO DE DANO
. REQUISITO PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO COMPROVADO.MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 1-
Segundo entendimento do STF obrigar o contribuinte inadimplente a recolher antecipadamente o ICMS, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio
; 2-Os argumentos lançados nas razões recursais não demonstraram a necessidade da concessão do efeito suspensivo para evitar possível futura ineficácia. Ausência de risco de dano. Manutenção do decisum; 3-Recurso conhecido e desprovido. (2017.05266124-29, 184.403, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-14)”.

É cediço que a Administração Pública, por meio do seu poder de polícia, limita os interesses individuais em prol do interesse público, conforme dispõe o artigo 78 do Código Tributário Nacional, sendo uma de suas características a autoexecutoriedade, na qual a Administração, agindo por meios diretos de coação, pode realizar a apreensão de mercadorias.

De outro modo, cumpre destacar que a Constituição Federal veda a utilização de tributo com efeito confisco, conforme art. 150, inciso IV:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Uma vez autuada a empresa, cabe ao Estado prosseguir na cobrança por meio da via adequada, ou seja, com a inscrição do débito tributário em dívida ativa, para posterior execução fiscal, em conformidade com a Lei nº 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública.

Portanto, a restrição da atividade da apelante, de modo a constrangê-la obliquamente a efetuar o pagamento das obrigações principais pendentes a meu ver configura meio coercitivo para pagamento de tributos, viola o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, previsto nos artigos 5º, inciso XIII, e 173, parágrafo único, da Constituição Federal, acarretando prejuízo a atividade empresarial da impetrante, ante a possibilidade de possíveis danos comerciais.

Logo, o Estado do Pará ante a falta de recolhimento de imposto, cometeu ato manifestamente vedado em nosso ordenamento jurídico, haja vista que o Fisco Estadual deve se valer de meios lícitos, administrativos e judiciais para a devida cobrança fiscal.

Nesse sentido é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmula de nº 323 do Supremo Tribunal Federal. Reexame necessário conhecido e sentença confirmada e mantida em sua totalidade. (11204988, 11204988, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-19, Publicado em 2022-09-26)”.

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente (10850677, 10850677, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30).

Desta feita, entendo que assiste razão os argumentos apresentados pelo apelante, pois fica prejudicado de desenvolver suas atividades por estar condicionado ao pagamento antecipado do tributo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença para determinar que a autoridade coatora do Estado do Pará se abstenha de realizar qualquer ato tendente a exigir a Antecipação do ICMS, devido a condição de “ativo não regular” afastando qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do referido imposto, em especial a apreensão de mercadorias e proibição de emissão de Notas Fiscais, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau, para determinar que a autoridade coatora do Estado do Pará se abstenha de realizar qualquer ato tendente a exigir a Antecipação do ICMS, devido a condição de “ativo não regular” afastando qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do referido imposto, em especial a apreensão de mercadorias e proibição de emissão de Notas Fiscais, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão.

De início, adentrando ao mérito recursal, é válido elencar que a decisão monocrática se eiva de fundamentação bastante para destacar a legalidade do disposto.

Ao interpor o presente Agravo Interno, o ente Estatal menciona a validade dos argumentos levantados, sobretudo no sentido de serem legais os atos praticados, afastando a ocorrência de sanção política, contrariando o entendido pelo juízo de 2ª instância.

No entanto, o que se observa no caso em foco é que a interpretação do Relator foi congruente com os ditames legais e jurisprudenciais previstos, quando sustentou o posicionamento que enxerga a caracterização de sanção política nos atos executados pelo Estado. Sobre isso, atenho-me ao fato de que, conforme tratado em sede decisória, a limitação imposta à atividade empresarial da apelante, com o objetivo indireto de compelir o cumprimento das obrigações tributárias principais pendentes, configura uma forma indevida de coerção para pagamento de tributos. Tal conduta afronta o princípio constitucional da liberdade econômica, garantido pelos artigos 5º, inciso XIII, e 173, parágrafo único, da Constituição Federal, e causa prejuízos à atividade empresarial da impetrante, diante do risco de comprometimento das relações comerciais.

Além disso, conforme já assinalado na decisão ora atacada, a discussão não se limita à mera existência da classificação fiscal, mas sim aos efeitos concretos decorrentes dela, como a restrição à emissão de documentos fiscais e a exigência de antecipação do imposto, que, na prática, inviabilizam a operação empresarial e configuram medidas coercitivas indevidas. Nesse ponto, não se trata de reconhecer a inconstitucionalidade da classificação “ativo não regular” em si, mas sim de impedir que dela decorram efeitos que transbordem os limites da atuação fiscal legítima do Estado, impondo ao contribuinte ônus desproporcionais em desvio dos meios legais de cobrança do crédito tributário.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22950842, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025